Tribunal: STF
Processo: ARE 1539133
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-07
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMBARGOS À EXECUÇÃO. CREDITAMENTO DE IPI. INSUMOS QUE NÃO INTEGRAM O PRODUTO FINAL. IMPOSSIBILIDADE. ART. 16, §3º, DA LEI Nº 6.830/80. VIA INADEQUADA PARA O PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO NÃO HOMOLOGADO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO.



    1-Trata-se de recurso de apelação interposto por ADM DO BRASIL LTDA, em face da sentença proferida no Evento 106, que julgou improcedente o pedido formulado nos embargos à execução, afastando a alegação de nulidade da CDA e a pretensão de utlização de créditos de IPI como ressarcimento do PIS e da COFINS incidentes sobre a aquisição, no mercado interno, de matériasprimas, produtos intermediários e material de embalagem, para utilização no processo produtivo.



    2-De acordo com o magistrado a quo, embora os produtos indicados pela embargante sejam utilizados no processo produtivo, não se enquadram no conceito de insumos e/ou produtos intermediários e não se incorporam ao produto final, não justificando o creditamento pretendido.



    3-A apelante sustenta, em suma: 1) a legislação do IPI não exige a incorporação ao produto final para os fins de creditamento do insumo, mas apenas que seja o mesmo consumido na fabricação do produto final; 2) a não-cumulatividade do IPI, conforme os artigos 153, IV, § 3º, II, da CF, 25 da Lei nº 4.502/64 e 147 e 488 do Decreto nº 2.637/1998, vigentes à época da apuração dos créditos, não exigem a incorporação dos materiais intermediários no produto final para o creditamento do imposto, bastando o desgaste no processo de industrialização; 3) o STJ, no REsp. nº 1075508/SC, julgado sob a sistemática repetitiva, decidiu que não apenas a incorporação do insumo ao produto final, mas também o seu desgaste no processo de industrialização, caracteriza o produto como intermediário; 4) ao decidir pela negativa do direito ao crédito presumido de IPI sob a justificativa de que os insumos não se incorporam ao produto final, a sentença violou a disposição contida nos artigos 147 e 488 do Decreto nº 2.637/98, que autorizam o crédito sobre os insumos que “embora não se integrando ao novo produto, forem consumidos no processo de industrialização”; 5) a prova pericial foi contundente no sentido de confirmar o seu direito ao crédito presumido de IPI, destacando nos quesitos nºs 9, 11,12 e 13 "que todos os materiais foram utilizados no processo produtivo, constituindo materiais de consumo imediato", concluindo "pela existência e legitimidade de seu crédito presumido de IPI que foi objeto do Pedido de Ressarcimento de IPI nº 11543.001901/2002-78, mediante inclusão de valores relativos às aquisições de matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem em sua base de cálculo"; 6) conforme a jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp. nº 1.221.170/PR, todos os insumos compreendidos para creditamento do PIS e da COFINS devem ser definidos conforme a sua essencialidade e relevância, já que o objetivo do legislador, ao instituir o aproveitamento do crédito presumido de IPI, foi o redução dos gastos do contribuinte com tributação pelo PIS e pela COFINS em razão da aquisição, no mercado interno, de matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem, para utilização no seu processo produtivo.



    4-A embargante pretende a utilização de créditos presumidos de IPI como ressarcimento do PIS e da COFINS incidentes sobre aquisições, no mercado interno, dos seguintes produtos utilizados no processo produtivo: lenha, óleos BPF, cavaco, produtos químicos, sal isento de iodo, nalco, óxido de magnésio, sulfato de alumínio, cartrol IS1075, IS1076, IS1077, IS1078, IS1079, IS1080, IS1081, potassa cáustica em escama, soda cáustica em escamas, sal grosso sujo, óleo diesel, cortrol IS3010, IS3011 e barrilha leve nacional. Ocorre que, segundo o fisco, tais produtos não se enquadram no conceito de matéria-prima, por não integrarem o produto final, sendo esse entendimento compartilhado pelo STJ no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.904.015/PA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 12/4/2022.



    5- Não obstante a expressa redação do artigo 16, §3º, da Lei nº 6.830/80, no sentido da inadmissão da arguição de matéria relativa à compensação em sede de embargos, a jurisprudência vem temperando a aplicação do dispositivo, permitindo a alegação de compensação nas hipóteses em que a lei a autoriza e a ela atribui o efeito de extinção do crédito tributário. Precedentes: STJ, REsp 991552 / SC, rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJ 04.09.2008; STJ, REsp 639.077/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, DJ 24.10.2005.



    6-Para que a compensação pudesse ser admitida nestes embargos à execução, deveria ela estar homologada pela autoridade administrativa ou haver decisão judicial transitada em julgado. Entretanto, a apelante pretende ver reconhecida a compensação não homologada pelo Fisco, de modo que não é possível esse reconhecimento em sede de embargos à execução.



    7-A matéria em questão foi recentemente objeto de apreciação pela 2ª Seção Especializada deste egrégio Tribunal Regional Federal da 2ª Região, da qual faço parte de sua composição, que, ao julgar a Remessa Necessária/Apelação nº 0102434-10.2014.4.02.5101, de Relatoria do eminente Desembargador Federal MARCUS ABRAHAM, decidiu no sentido de que “ainda que a CDA tenha origem em compensação não homologada, consolidado o lançamento, e discordando o contribuinte do ato administrativo fiscal, a via adequada seria a ação anulatória ou a declaratória constitutiva do crédito, onde o debate poderia se dar em amplitude”. 7-A questão em debate – arguição de compensação indeferida ou não homologada pelo Fazenda – deve ser ventilada em meio judicial próprio, não através de embargos, que, por sua vez, devem ser julgados extintos por sentença definitiva, impedindo uma eventual repropositura da demanda.



    8-Apelação improvida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXV, LV, LIV e LXXVIII, e 153, IV, § 3º, II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de março de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente